Tribunal: TJSP
Processo: 1000492-29.2018.8.26.0168
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227118
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1000492-29.2018.8.26.0168/50000, da Comarca de Dracena, em que é embargante
ELIANA APARECIDA ALVES BUENO (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente), CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN E FRANCISCO CARLOS
INOUYE SHINTATE.
São Paulo, 31 de março de 2020.
SILVIA ROCHA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000492-29.2018.8.26.0168/50000 -Voto no 29653
2
29a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração no 1000492-29.2018.8.26.0168/50000
3a Vara Cível do Foro de Dracena
Embargante: Eliana Aparecida Alves Bueno
Embargada: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A
Juíza de 1a Instância: Aline Sugahara Bertaco
Voto no 29653.
Embargos de declaração - Ausência de omissão, obscuridade ou
contradição no Acórdão - Caráter infringente - Embargos
rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos pela
autora ao V. Acórdão de fls. 227/233, afirmando que houve omissão do julgado,
porque ela “pleiteou (item “e.1” do pedido da inicial) verba honorária por valor certo, caso a
condenação fosse em valor irrisório” (fl.1) e foram fixados, na sentença, honorários de
R$84,37. Pede o “provimento integrativo, esclarecedor e retificador, quanto ao pedido de verba
honorária por valor certo, ou seja, no importe R$1.500,00” (fl.1).
É o relatório.
Conheço dos embargos de declaração, porque foram
oferecidos tempestivamente, mas não os acolho, pois o V. Acórdão não padece
da omissão indicada.
A embargante apelou pedindo a majoração da verba
honorária, razão pela qual seu patrono foi intimado para recolher o preparo,
sobrevindo, após a determinação de recolhimento, petição de desistência
expressa do recurso.
A Turma Julgadora apreciou, portanto, apenas o apelo
da seguradora ré e homologou o pedido de desistência do recurso interposto pela
autora, que julgou prejudicado.
Assim sendo, não houve omissão, considerando que a
desistência expressa do apelo, que versava, exclusivamente, sobre a majoração
da verba honorária, impediu o conhecimento do recurso e, em consequência, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000492-29.2018.8.26.0168/50000 -Voto no 29653
3
apreciação de tal pretensão.
Agora, por meio de embargos, a embargante tenta,
indevidamente e por via transversa, fazer com que o pedido de majoração da
verba honorária, que era objeto do apelo a respeito do qual houve desistência,
seja acolhido, o que, evidentemente, não é possível.
Deste
modo,
a
interpretação
defendida
pela
embargante não reflete falta do Acórdão, que exija suprimento, inexistindo
respaldo para o pedido que, na verdade, busca atribuir caráter infringente aos
embargos, o que não se admite.
Além disso, o prequestionamento não é numérico, mas
sim temático, já tendo o E. Superior Tribunal de Justiça decidido, no AgRg no Ag.
No 345.636-0-SP, rel. Min. Antônio de Pádua Ribeiro, Terceira Turma, Unânime, j.
16/08/2001, que: “No que se refere ao prequestionamento, esta Corte o tem admitido de forma
implícita. A ofensa a determinado dispositivo legal ou a divergência acerca de sua interpretação não
requer, obrigatoriamente, que o referido dispositivo tenha sido mencionado no acórdão recorrido,
desde que a questão federal tenha sido debatida no tribunal “a quo” (ver REsp. 260.142-DF,
DJ de 16/04/2001, rel. Min. Jorge Scartezzini; EREsp 181.6820-PE, DJ de
16/08/1999, rel. Min. Eduardo Ribeiro; EREsp 144.844-RS, DJ de 28/06/1999, rel.
Min. Luiz Vicente Cernicchiaro)”.
Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração.
SILVIA ROCHA
Relatora